Tribunal: TJDFT
Processo: 0714156-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714156-16.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ARTE E OFICIO PROPAGANDA E COMUNICACAO LTDA - ME RECORRIDO: JOSE AUGUSTO DE ANDRADE RABELO - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO MARCÁRIO. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. NOME EMPRESARIAL. PROTEÇÃO NO ÂMBITO DO ESTADO EM QUE REGISTRADO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DO REGISTRO NO INPI. MITIGAÇÃO PELOS PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E DA ESPECIALIDADE. 1 – Os conflitos que surgem entre colidência de marca registrada no INPI e nome empresarial registrado anteriormente na junta comercial competente devem ser resolvidos observando os princípios da territorialidade e especificidade, não sendo suficiente apenas a análise do registro. 2 – Em decorrência da disposição territorial das empresas, não há risco de confusão entre os serviços por elas oferecidos, o que afasta a possibilidade de concorrência desleal ou confusão entre a possível clientela. 3. Uma vez não verificada qualquer conduta ilícita praticada pela parte apelada, não há como conferir o direito ao uso exclusivo da marca litigiosa ao apelante, motivo pelo qual, de igual forma, o pleito indenizatório é descabido. 4 . Apelação conhecida e não provida. O acórdão recorrido restou integralizado por meio de embargos de declaração, sem efeitos modificativos, e que veio a lume contendo a seguinte ementa: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA. 1. Em que pese a parte embargante tenha alegado haver no acórdão o vício da contradição, este não foi verificado. No entanto, observou-se a ocorrência de erro material, o qual deve ser retificado. 3. A conclusão jurídica infirmada no acórdão, no entanto, deverá permanecer a mesma, posto que, na análise em questão, a solução adotada adveio de princípios do direito de marcas, notadamente a anterioridade e a especificidade. 4. Sabidamente, os conflitos resultantes de questões como a presente não podem ser resolvidos simplesmente com base no registro, devendo ser analisado diante de um contexto, posto que o escopo da legislação é evitar a uma possível concorrência indevida ou ainda a confusão da clientela. 5. Embargos de declaração conhecidos e providos parcialmente, apenas para retificar o segundo parágrafo do voto condutor do acórdão, para constar que a controvérsia existente nos autos refere-se a colidência entre a marca da embargante e o nome fantasia utilizado pela embargada. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, uma vez que apesar de reconhecer a existência de erro na identificação da controvérsia, deixou de alterar a fundamentação e de se manifestar acerca da contrariedade da legislação apontada pela ora recorrente, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 33 da Lei 8.934/1994, 129 e 130, ambos da Lei 9.279/1996, sustentando que a turma julgadora autorizou que a ora recorrida empregasse, como nome de fantasia e de domínio na internet, o nome empresarial e a marca que detém – e que foram devidamente registrados nos órgãos competentes (JUCESP e INPI) –, quando lhe é garantido o direito à exclusividade de uso em todo o território nacional. II – O recurso é tempestivo, preparo regular e as partes são legítimas. Examinando os pressupostos de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece seguimento, quanto à alegada afronta aos artigos 33 da Lei 8.934/1994, 129 e 130, ambos da Lei 9.279/1996. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029